Tribunal: TJDFT
Processo: 0740710-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PENA SUBSTITUTIVA. CARÁTER SANCIONATÓRIO E PREVENTIVO. VALOR. PROPORCIONAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECARIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante estabelece o art. 43, I, do Código Penal, a prestação pecuniária é pena substitutiva à privativa de liberdade, de modo que o seu valor, de importância fixada pelo juiz, nos termos do art. 45, 1o, do Código Penal, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos, deve ser suficiente para reprovação e prevenção do crime. 1.1. Nesse contexto, tem-se que a capacidade financeira do sentenciado, apesar de ser um importante fator, não é o único elemento considerado para fixação do valor da prestação pecuniária, pois deve ser observada a necessidade de prevenção e reprovação do delito praticado.
2. No caso dos autos, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a sua precariedade econômica, haja vista que não apresentou qualquer prova nesse sentido. 2.1. Desse modo, verifica-se que o valor da prestação pecuniária fixado não é desarrazoado, tendo sido, inclusive, definido conforme sugestão apontada no Relatório de Estudo Social apresentado pelo Serviço Psicossocial competente, não se mostrando possível, portanto, a sua redução.
3. Recurso conhecido e desprovido.